Tribunal: TJES
Processo: 0004559-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apologia de Crime ou Criminoso; Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004559-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao apelo ministerial para majorar a pena imposta, com alteração do regime para o fechado. O embargante alega omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão discutida é se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o direito de o embargante recorrer em liberdade, embora a matéria não tenha sido suscitada nas razões da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão limitou-se a analisar os pontos devolvidos pelas razões da apelação, não abrangendo o direito de recorrer em liberdade, que não foi pleiteado.
5. A matéria alegada configura inovação recursal, o que impede seu conhecimento na via estreita dos embargos.
6. A alteração do regime decorreu automaticamente da majoração da pena para patamar superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, não se tratando de decisão discricionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0004559-26.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ALEX DA SILVA PARMIGIANI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX DA SILVA PARMIGIANI
, em face do v. acórdão (Id. 15202660) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo ministerial para majorar a reprimenda imposta.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria se manifestado sobre o seu direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Argumenta que se encontra em liberdade e que não haveria fundamentação concreta para a decretação imediata de sua prisão. Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanado o vício e garantido o seu
status libertatis
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 15594434), opinou pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a matéria suscitada configura inovação recursal.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Com efeito, a alegada omissão não se configura, uma vez que a questão atinente ao direito de recorrer em liberdade não foi objeto do recurso de apelação interposto pela defesa.

A matéria constitui, portanto, manifesta
inovação recursal
, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se pronunciar.

Da análise das razões de apelação (Id. 11563560), constata-se que a defesa limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão do crime de organização criminosa com base no princípio da especialidade.

Em nenhum momento foi formulado pedido para aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos futuros.

O v. acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva, todos os pontos devolvidos ao seu conhecimento, rechaçando as teses defensivas e acolhendo o pleito ministerial para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

A alteração do regime de cumprimento da pena para o fechado não foi um ato discricionário ou carente de fundamentação, mas uma consequência jurídica direta e obrigatória do provimento do recurso ministerial, que resultou na fixação de uma pena definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão – especificamente, 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses –, atraindo a incidência da regra do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A via estreita dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matérias já decididas ou à análise de teses que não foram oportunamente suscitadas, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.